Tribunal: TJDFT
Processo: 0731128-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731128-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO REZENDE LINHARES PACIENTE: JESSICA KELLY DE OLIVEIRA DIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogado particular em favor de JESSICA KELLY DE OLIVEIRA DIAS, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que acolheu a representação da autoridade policial para decretar a prisão preventiva da paciente (ID 74536859). Narra o impetrante, em síntese, que a paciente está presa preventivamente desde 08/07/2025, pela suposta necessidade de preservar a regularidade da instrução processual. Sustenta a desnecessidade da manutenção da custódia cautelar e o evidente constrangimento ilegal por ausência de fundamentação substancial da decisão atacada. Aduz que a ré é primária, não ostenta antecedentes criminais, possui residência fixa e trabalho lícito, e é lactante de um menino de 6 meses de idade, além de ser mãe de outra criança de 9 anos. Menciona que a paciente demonstra ter condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão, não havendo razões para a manutenção da prisão preventiva. Defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Colaciona julgados que entende favoráveis à sua tese. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja determinada a imediata expedição de alvará de soltura da paciente, para que possa responder ao processo em liberdade. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Como relatado, dentre os pedidos formulados, o impetrante pede a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a paciente é lactante de um filho de apenas 6 meses de idade, além de possuir outra filha, que conta com 9 anos de idade. Ocorre, contudo, que o pleito não foi submetido ao Juízo de origem, ficando, por conseguinte, obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Não se conhece na instância revisora de matéria ainda não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Permanecendo o réu preso durante a instrução processual, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, máxime quando fundada no risco de reiteração delitiva. 3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória. 4. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada. (Acórdão 2007070, 0701559-71.2025.8.07.9000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025, grifo nosso) Superada a questão, passa-se à análise das demais teses. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Como se denota, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, na esteira do que restou decidido pelo d. Juízo a quo. Vejam-se os fundamentos da decisão (ID 74536859): (...) Trata-se representação da autoridade policial pela prisão preventiva de JESSICA KELLY DE OLIVEIRA DIAS, portadora do CPF: 035.513.891-92. Requereu, ainda, que caso seja localizado algum aparelho celular com a representada no momento da prisão, seja autorizada a quebra do sigilo telemático do conteúdo do aparelho (ID. 241067238). O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da medida (ID. 241764604). Consta dos autos que Jéssica Kelly é companheira de Rafael Rambo Nunes, com quem residia no endereço localizado na Quadra 04. MR 10, Lote 21, Setor Norte, Planaltina-GO. Ambos são apontados como envolvidos em um esquema de agiotagem, consistente na concessão de empréstimos a terceiros com cobrança de juros mensais entre 5% e 40%, e utilização de meios intimidatórios para a cobrança, como ameaças. uso de vestimentas e símbolos da Polícia Civil e envio de vídeos com armamentos. De acordo com a representação, a atividade era operada principalmente por Rafael, mas Jéssica atuava diretamente na organização, registrando manualmente os empréstimos em cadernos e movimentando valores por meio de contas bancárias em seu nome. Aparelhos telefônicos cadastrados em nome da representada também foram utilizados nas comunicações com as vítimas, inclusive em mensagens de teor ameaçador. Em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo competente, foram encontrados e apreendidos na residência do casal: simulacros de arma de fogo, munições reais, camiseta com brasão da Polícia Civil do DF, carteira simulando identidade funcional da PCDF, além de anotações manuscritas com nomes, datas e valores. A investigação aponta que, após a prisão de Rafael em 13/06/2025, Jéssica assumiu a liderança na cobrança dos débitos, estabelecendo contato com diversas vítimas. Conforme os depoimentos colhidos, a representada teria orientado que mensagens fossem apagadas, sugerido versões a serem ditas à autoridade policial e oferecido ajuda jurídica. Uma das vítimas relatou ainda que Jéssica solicitou seu CPF para cadastrar chips telefônicos. A Polícia Civil identificou indícios da prática dos seguintes delitos: extorsão (art. 158, CP), usura (art. 4o, "a", da Lei 1.521/51), posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/03) e uso indevido de símbolos públicos (art. 46 da LCP). A atuação de Jéssica, segundo a autoridade policial, revela reiteração criminosa, continuidade na prática delitiva mesmo após a prisão do companheiro e tentativas de obstrução da instrução criminal, razões pelas quais foi requerida a custódia preventiva. A medida é requerida também com base na garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta das condutas, e por conveniência da instrução criminal, diante das supostas tentativas de interferência no conteúdo de testemunhos e ocultação de provas. Requereu-se. ainda, autorização para acesso ao conteúdo de eventual aparelho telefônico encontrado em posse da investigada no momento da prisão. É o relatório. DECIDO (...) Estabelecidas essas premissas e após detida análise dos autos, verifico a presença de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria em desfavor de JESSICA KELLY DE OLIVEIRA DIAS. A materialidade delitiva está evidenciada, de início, pelos objetos apreendidos durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado na residência da representada, localizada na Quadra 04, MR 10, Lote 21, Setor Norte, Planaltina-GO. Na oportunidade, foram apreendidos dois simulacros de arma de fogo, três munições reais de calibre .38 SPL, quatro simulacros de munição, uma camiseta com brasão da Policia Civil do DF, uma carteira simulando identidade funcional da corporação, além de dois aparelhos celulares, cadernos e pastas com anotações manuscritas contendo nomes, datas, valores e juros objetos estes diretamente relacionados à prática de crimes de agiotagem, extorsão e usurpação de função pública (Auto de Apresentação e Apreensão no 294/2025 e n° 295/2025-IDs 241067242 e 241067243). Também corroboram a materialidade os registros constantes do boletim de ocorrência (Ocorrência no 1879/2025-31a DPID 241067239), bem como os documentos instrutórios da investigação, em especial o Relatório Final do Inquérito Policial n" 701/2025 (ID 241068204), que consolida os elementos probatórios colhidos durante as diligências, apontando a continuidade da atividade criminosa mesmo após a prisão de Rafael Rambo Nunes. Além disso, os termos de declaração prestados pelas vítimas (...) relatam de forma harmônica e circunstanciada que os empréstimos eram realizados com juros abusivos, que os pagamentos eram feitos em contas bancárias de titularidade de Jéssica, e que, em diversas ocasiões, houve envio de mensagens ameaçadoras, inclusive com uso de vídeos e imagens intimidatórias (IDs. 241068206 a 241068214). Tais declarações foram colhidas de modo formal e estão corroboradas por registros objetivos e materiais. Em relação aos indícios de autoria, restam consistentes os elementos que vinculam JESSICA KELLY DE OLIVEIRA DIAS à prática dos crimes em apuração. As vítimas identificaram sua voz em mensagens de áudio contendo ameaças e relataram que ela própria, após a prisão do companheiro, passou a assumir as cobranças dos valores, orientando inclusive que determinadas mensagens fossem apagadas e sugerindo o fornecimento de versões falsas à polícia. Consta ainda que os registros de empréstimos eram confeccionados pela própria representada, conforme admitido por ela em seu interrogatório (ID 241067239), e que os valores emprestados transitavam por suas contas bancárias. Além disso, foram identificados números telefônicos cadastrados em seu nome que teriam sido utilizados para intermediar contatos com as vítimas alguns deles, inclusive, envolvidos no envio de conteúdos intimidatórios (ID 241068204). Nesse contexto, as condutas a ela atribuídas indicam, em tese, a coautoria na prática dos crimes de usura (art. 4°. "a", da Lei 1.521/51) e extorsão (art. 158, caput, do Código Penal), além de possível envolvimento na tentativa de obstrução da investigação criminal. Presente, portanto, o fumus commissi delicti. Como apontado na representação policial, a investigada figura como coautora de uma estrutura criminosa voltada à concessão de empréstimos irregulares, com cobrança de juros abusivos e emprego de meios intimidatórios para garantir o recebimento dos valores. As condutas descritas nos autos foram praticadas contra diversas vítimas, de forma reiterada e estruturada, com utilização de símbolos e vestimentas da Polícia Civil, além da exibição de simulacros armas de fogo com o claro intuito de causar temor e constrangimento nas cobranças. Os fatos, altamente reprováveis por si só, se agravam pelo comportamento da representada após a deflagração da medida cautelar que resultou na prisão em flagrante de seu companheiro, Rafael Rambo Nunes. Segundo os relatos colhidos, mesmo após a operação policial, Jéssica seguiu em atuação ativa, mantendo contatos com vítimas, cobrando valores, orientando depoimentos e, inclusive, tentando interferir diretamente na instrução criminal. A vítima (...), no Termo de Declaração ID 241068214, narrou que: "'No dia 15 de junho de 2025, JESSICA entrou em contato com ela por meio do aplicativo WhatsApp, utilizando o nanero (61) 99624-8125, e enviou mensagens em modo de visualização única, informando que RAFAEL havia se ausentado e que os pagamentos deveriam, a partir de então, ser tratados diretamente com ela. [...] Acrescentou que trabalhava com recibos, mas que, no momento, não poderia receber os valores pessoalmente, prometendo que, próximo à data do pagamento, enviaria os dados bancários de outra pessoa para que a declarante realizaria o depósito. " A vítima (...), por sua vez, em declaração constante do ID 241068207, relatou que: "JÉSSICA entrou em contato com ela, por meio de uma ligação de número privado, informando que RAFAEL, havia sido preso e que, a partir de então, o irmão de JÉSSICA assumiria as cobranças. JÉSSICA reforçou que os pagamentos deveriam continuar sendo feitos normalmente via Pix para a conta que a declarante já utilizava, ou seja, a conta de JÉSSICA... Segundo a declarante, JÉSSICA também lhe pediu que, caso fosse intimada pela polícia, dissesse que era amiga do casal e que havia pegado o dinheiro emprestado na 'camaradagem’. " Já a vítima (...), em termo colhido sob ID 241068206, declarou que: "No dia 15 de junho de 2025, recebeu um audio de visualização única, enviado pelo número (61) 99624-8125, no qual JESSICA, esposa de RAFAEL, afirmou que não era para haver atraso nos pagamentos, pois RAFAEL havia sido preso, [...] Acrescentou que estava tentando arrecadar dinheiro para tirá-lo da cadeia e que, após a sua liberação, eles voltariam a emprestar dinheiro normalmente. [...] Pediu perdão por já ter ameaçado a declarante anteriormente, dizendo que só havia feito as ameaças pois RAFAEL colocava pressão para que ela mandasse as mensagens. Jéssica chegou a dizer que no momento, ela e o sócio que estavam realizando as cobranças". Tais declarações, obtidas após a deflagração da operação policial e a prisão do corréu Rafael, revelam que a representada não apenas persistiu nas condutas ilícitas, como também atuou de maneira deliberada para cooptar, orientar e intimidar possíveis vítimas e testemunhas, com a clara finalidade de obstruir a instrução criminal e assegurar a impunidade dos envolvidos. Há, ainda, indícios de que a representada buscou dificultar o rastreamento de suas comunicações. Segundo o relato de (...) (ID 241068210), Jéssica pediu que a vítima emprestasse seu CPF para o cadastramento de novos chips de telefone, medida que, se confirmada, revela tentativa consciente de ocultar canais de comunicação utilizados para as práticas criminosas. Além disso, pediu que (...) apagasse todas as mensagens e registros relacionados aos empréstimos com Rafael, o que deixa ainda mais evidente a ousadia de JESSICA KELLY e a clara intensão (sic) de atrapalhar a instrução criminal. Essas condutas indicam risco real e concreto à ordem pública, ante a persistência no cometimento de crimes mesmo após a atuação do Estado: à instrução criminal, diante da tentativa de adulterar a verdade dos fatos junto às vítimas; e à própria aplicação da lei penal, em razão das manobras para frustrar a persecução penal. Diante desse quadro, evidencia-se que medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes para conter a atuação da investigada, sendo necessária sua segregação para preservar a regularidade da instrução processual e resguardar a eficácia da futura prestação jurisdicional. Presentes, portanto, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se o acolhimento do pedido de prisão preventiva. com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. (...) Vale pontuar, primeiramente, que, ao contrário do que defende o impetrante, a decisão impugnada está devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, apresentando motivação concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva. Note-se que o magistrado a quo apontou materialidade delitiva e os indícios de autoria, evidenciados pelos objetos apreendidos (simulacros de arma, munições, insígnias da Polícia Civil, cadernos com registros de empréstimos) e pelos relatos das vítimas. Além disso, o Juízo destacou que a paciente atuava na organização da agiotagem, registrando empréstimos e movimentando valores, e que aparelhos telefônicos em seu nome eram usados para comunicações ameaçadoras. A decisão ressaltou a continuidade da atividade criminosa mesmo após a prisão do corréu Rafael Rambo Nunes, com a paciente assumindo a liderança nas cobranças, orientando vítimas a apagar mensagens e sugerindo versões falsas à polícia. A tentativa de dificultar o rastreamento das comunicações, ao pedir o CPF da vítima para cadastrar novos chips, também foi um fator relevante. Portanto, considerando que a decisão impetrada indicou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, não há que se falar em violação ao artigo 315 do CPP e artigo 93, IX, da Constituição Federal. De fato, a materialidade dos delitos de extorsão (art. 158, CP), usura (art. 4o, "a", da Lei 1.521/51), posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/03), e uso indevido de símbolos públicos (art. 46 da LCP) está caracterizada, especialmente, pelos documentos e objetos apreendidos durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, incluindo simulacros de armas de fogo, munições reais, insígnias da Polícia Civil; cadernos com registros de empréstimos e ameaças, e relatos de vítimas que indicam o uso desses objetos para intimidação.[1] Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados. Nesse particular, confiram-se os depoimentos prestados por Sara Evelin de Sales Oliveira (condutora do flagrante) e Marcos Ferreira Gomes (testemunha), ambos agentes de polícia (ID 239520716 dos autos de origem): VERSÃO DE SARA EVELIN DE SALES OLIVEIRA - CONDUTOR FLAGRANTE, Relata que é Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal e que, na data de 13/06/2025, deslocou-se até a residência de RAFAEL RAMBO NUNES e JÉSSICA KELLY DE OLIVEIRA DIAS, juntamente com a equipe da SPCOM da 31a Delegacia de Polícia, para cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido pela 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina. No local, os policiais bateram à porta e se identificaram, contudo, RAFAEL não atendeu, alegando posteriormente que estava com medo, razão pela qual foi necessário o arrombamento da porta do apartamento para viabilizar a entrada da equipe. Durante as buscas, acompanhadas por duas testemunhas do povo, foram localizados dois aparelhos celulares, um simulacro de arma de fogo tipo revólver cromado, um simulacro de arma de fogo tipo pistola de cor preta, três munições reais, quatro simulacros de munições, uma camisa preta com estampa do brasão da Polícia Civil do DF, uma carteira de couro marrom contendo um simulado de identidade funcional da Polícia Civil do DF, dois cadernos e uma pasta com diversas anotações de nomes, telefones, datas, valores e juros, além de uma maleta preta destinada ao acondicionamento de simulacro de arma de fogo. Após as buscas, JESSICA e RAFAEL foram conduzidos a 31a Delegacia de Polícia para esclarecimentos. Nesta Delegacia, após ser cientificado de seus direitos constitucionais, RAFAEL confirmou as ameaças proferidas, bem como as circunstâncias em que emprestava dinheiro a juros. Tais informações foram corroboradas pelos cadernos de anotações apreendidos, os quais continham registros de nomes, valores e juros. A equipe policial entrou em contato com uma das pessoas mencionadas nesses registros e identificou P.. Ao ser contatada, P. confirmou que havia pegado dinheiro emprestado com RAFAEL e que os pagamentos eram realizados em contas bancárias em nome de JÉSSICA. Informou, ainda, que ao atrasar um dia no pagamento, recebeu ameaças de RAFAEL, o qual afirmou que divulgaria vídeos e conversas mantidas entre eles para o marido da declarante. Após esse episódio, RAFAEL passou a enviar imagens e vídeos manuseando armas de fogo, vestindo uniforme e utilizando uma carteira simulando ser da Polícia Civil, com evidente conotação de ameaça e intimidação. P. compareceu a esta Delegacia, onde prestou formalmente suas declarações, ressaltando ter conhecimento de que RAFAEL utilizava o mesmo comportamento com diversas outras pessoas, enviando imagens, conversas e vídeos com o intuito de intimidá-las, fazendo-se passar por Policial Civil. Diante as circunstâncias de ameaça e agressividade observadas durante a investigação, corroborado com a negativa em abrir a porta, também se fez necessário o uso de algemas diante o fundado receito de fuga, ou perigo à integridade física dos envolvidos. VERSÃO DE MARCOS FERREIRA GOMES - TESTEMUNHA, Nesta data em composição a equipe da SPCOM da 31a DP, juntamente com os Agentes Sara, Clébio, Cristiano, Marcelo e Luísa deram cumprimento a decisão com FORÇA DE BUSCA E APREENSÃO, na residência da situada na Quadra 04, MR 10, Lote 21, Setor Norte, Planaltina-GO, endereço vinculado às pessoas de RAFAEL RAMBO NUNES e JÉSSICA KELLY DE OLIVIERA DIAS, ocasião que, na após a leitura da decisão, e na presença de testemunhas do povo, foram cumpridas as buscas, onde foram localizadas no interior de uma bolsa feminina de cor bege, dentro do guarda-roupa do quarto do casal, dois simulacros de arma de fogo, com três munições de calibre .38 e outras 04 munições com característica de simulacro, uma camisa preta com estampa do brasão da Polícia Civil do DF, uma carteira de couro marrom contendo um simulado de identidade funcional da Polícia Civil do DF, dois cadernos e uma pasta com diversas anotações de nomes, telefones, datas, valores e juros, além de uma maleta preta destinada ao acondicionamento de simulacro de arma de fogo. Após as buscas, JESSICA e RAFAEL foram conduzidos a 31a Delegacia de Polícia onde apresentaram suas versões dos fatos, confirmando que o "uniforme" era utilizado por RAFEL RAMBO NUNES e que os telefones utilizados para ofensas e ameaças no bojo da investigação eram vinculados a companheira JESSICA KELLY, bem como ressaltaram que emprestavam dinheiro, conforme cadernos de anotações localizados e apreendidos. Impende ressaltar que na ocasião do cumprimento da busca, se fez necessário o arrombamento da porta de acesso ao apartamento, uma vez que mesmo após identificação da equipe Policial, RAFAEL do interior do imóvel gritava para que a esposa não abrisse. Diante as circunstâncias de ameaça e agressividade observadas durante a investigação, corroborado com a negativa em abrir a porta, também se fez necessário o uso de algemas diante o fundado receito de fuga, ou perigo à integridade física dos envolvidos. Nesta Delegacia, cientificado de seus direitos constitucionais, ao ser entrevistado pela equipe Policial RAFAEL confirmou as ameaças e ofensas perpetradas contra I., bem como circunstâncias que emprestava dinheiro a juros, sendo que foram apreendidos cadernos de anotações com nomes, valores e juros. Ato contínuo, ao observar as anotações, entramos em contato com uma das pessoas mencionadas, identificada como P., por intermédio do telefone no (...), a qual ao ser contactada informou que pegou dinheiro emprestado com RAFAEL, sendo que os pagamentos eram efetuados na conta de JÉSSICA, sendo que ao atrasar um dia o pagamento recebeu imagens e vídeos com armas, uniforme e carteira da Polícia Civil com característica de ameaças por causa do atraso no pagamento. Enfim, P. manifestou o interesse em apresentar suas declarações, ocasião que compareceu a esta Delegacia onde informou que tem conhecimento que RAFAEL também mandou mensagens para diversas pessoas, com imagens, conversas e vídeos com intuito de intimidá-las, se fazendo passar por Policial Civil. Assim restou evidenciada a periculosidade de RAFAEL RAMBO NUNES, notadamente diante das 12 (doze) ocorrências Policiais registradas em seu desfavor pelo crime de ameaça, sendo 06 (seis) delas com envio de imagens de armas, uniforme e "carteira funcional", diante da potencialidade de possuir outras armas e não apenas simulacro - até mesmo diante de terem sido localizadas munições reais - a fim de serem utilizadas em suas ameaças, diante da narrativa de P., que informou que sua comadre Y. chegou a pegar dinheiro com RAFAEL - a quantia de R$ 1500,00, pagando R$ 550,00 reais de juros mensais - , diante do uso de fardamento de instituição policial para fins de ameaças, extorsões e intimidação das pessoas que pegam com ele dinheiro a juros exorbitantes (acima daquilo permitido em lei). Rememore-se que, para o decreto de prisão preventiva, não se exige prova exaustiva, bastando a presença de indícios suficientes de autoria. E, no caso, a Defesa não trouxe prova irrefutável apta a afastar o fumus comissi delicti. Importa realçar, ainda, que, em consulta aos autos de origem, observa-se que já foi ofertada a denúncia em desfavor da paciente e de seu companheiro Rafael, a qual foi prontamente recebida pela autoridade impetrada, o que reforça a presença do fumus comissi delicti (decisão sob o ID 242313641). Cumpre transcrever os fatos delituosos imputados à paciente e ao corréu na inicial acusatória (ID 2416580285): 1o FATO Em circunstâncias de tempo e local que não podem ser precisadas, mas que perduraram até o dia 13/06/2025, os denunciados RAFAEL RAMBO NUNES e JESSICA KELLY DE OLIVEIRA DIAS, de forma livre e consciente, cobraram, de S.D.S., P.J.S., H.E.R.S. e T.LS.D., juros sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei, constituindo usura pecuniária. 2o FATO Em circunstâncias de tempo e local que não podem ser precisadas, mas que perduraram até o dia 13/06/2025, o denunciado RAFAEL RAMBO NUNES, de forma livre e consciente, constrangeu S.D.S., P.J.S., H.E.R.S. e T.LS.D., mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a pagar valores a título de juros abusivos. 3o FATO Em circunstâncias de tempo e local que não podem ser precisadas, mas que perduraram até o dia 13/06/2025, a denunciada JESSICA KELLY DE OLIVEIRA DIAS, de forma livre e consciente, constrangeu S.D.S., mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a pagar valores a título de juros abusivos. 4o FATO No dia 13 de junho de 2025, por volta das 6h30, na Quadra 04, MR 10, Lote 21, Setor Norte, Planaltina/GO, o denunciado RAFAEL RAMBO NUNES, com consciência e vontade, possuía 3 (três) munições de arma de fogo de calibre .38 SPL, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. NARRATIVA FÁTICA A presente investigação revelou que os denunciados mantinham atividade habitual de agiotagem, emprestando dinheiro a diversas pessoas com juros mensais entre 5% e 40%. O denunciado RAFAEL era motorista de ônibus e trabalhou com as vítimas S.D.S. e P.J.S. na empresa Piracicabana. Em determinada data, S.D.S. contraiu um empréstimo a juros com outro motorista da mesma empresa, sendo que pagava 10% de juros ao mês. Após ter ficado dois meses sem pagar o valor emprestado por tal motorista, o denunciado RAFAEL passou a cobrá-la, oportunidade em que ele se apresentou como policial civil e a ameaçou, dizendo que, caso ela não lhe pagasse, “a coisa ficaria feia”, bem como afirmou que, se ela registrasse ocorrência policial, ele iria encontrá-la sozinha. Ainda com o propósito de ameaçá-la, o denunciado enviou para S.D.S. fotos de armas de fogo e de uma carteira funcional da Polícia Civil, além de uma foto em que ele aparecia usando uma camiseta com a identificação da PCDF. Após quitar tal dívida, S.D.S. contraiu empréstimos diretamente com o denunciado RAFAEL, que lhe cobrou 35% de juros ao mês. Quando S.D.S. atrasava o pagamento, RAFAEL a ameaçava, dizendo que iria até o local em que a irmã dela trabalhava e que iria atrás de S.D.S., pois sabia onde ela morava. Por volta de dezembro de 2024, P.J.S. entrou em contato com RAFAEL e solicitou o empréstimo de R$ 2.000,00, tendo o denunciado cobrado juros de 25% ao mês sobre o valor emprestado. Posteriormente, P.J.S. contraiu novos empréstimos com RAFAEL, com a mesma taxa de juros. Quando atrasou o pagamento, o denunciado passou a cobrá-la, ameaçando divulgar conversas e supostas gravações entre os dois para o esposo da vítima. Ademais, o denunciado lhe enviou fotos e vídeos manuseando armas de fogo e fotos suas utilizando uma camisa com o brasão da PCDF e de uma carteira funcional da mesma instituição, a fim de intimidá-la a realizar o pagamento abusivo. Em determinada ocasião, a vítima T.L.S.D. também entrou em contato com o denunciado RAFAEL e contraiu o empréstimo do valor de R$ 700,00, com juros mensais de 30%. Mesmo não tendo atrasado os pagamentos, RAFAEL lhe enviou fotos e vídeos de armas de fogo com o propósito de ameaçá-la, a fim de garantir o pagamento dos valores ilícitos cobrados por ele. Em maio de 2025, H.E.R.S. solicitou para RAFAEL um empréstimo no valor de R$ 1.500,00, sendo que o denunciado, inicialmente, propôs cobrar entre 30% a 40% de juros ao mês. Como H.E.R.S não tinha condições de arcar com essa taxa de juros, o denunciado sugeriu que ela pagasse seis parcelas de R$ 500,00, o que foi aceito por ela. Durante esse período, o denunciado RAFAEL ameaçou H.E.R.S. com o propósito de receber os valores indevidos, dizendo que, caso ela não pagasse no dia certo, iria até a residência da vítima. A denunciada JÉSSICA KELLY, por sua vez, é casada com RAFAEL e atuava em conjunto com o marido na cobrança de juros em desacordo com a taxa permitida por lei. Além de ceder suas contas bancárias para o recebimento dos valores indevidos, JÉSSICA KELLY realizava as anotações referentes aos empréstimos e cobrava, diretamente, os valores ilícitos, já tendo exigido que P.J.S. conversasse com ela, e não com RAFAEL, sobre os empréstimos. A denunciada JÉSSICA KELLY também ameaçou S.D.S. em diversas mensagens, com o propósito de receber o valor das dívidas com juros ilegais, exigindo que a vítima apagasse o número de RAFAEL e tratasse exclusivamente com ela sobre os empréstimos, tendo-lhe dito: "se RAFAEL é doido, eu sou mais doida ainda, e agora você vai resolver comigo". Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos denunciados, no dia 13/06/2025, foram encontrados dois simulacros de arma de fogo, três munições de calibre .38 SPL; quatro munições de simulacro; uma camisa preta com brasão da PCDF; uma carteira de couro contendo identidade funcional da PCDF; diversos cadernos com registros de empréstimos e uma maleta de acondicionamento de simulacro de arma de fogo. Após a prisão em flagrante de RAFAEL, JÉSSICA KELLY entrou em contato com S.D.S., H.E.R.S. e T.L.S.D. e afirmou que os pagamentos deveriam continuar normalmente, tendo orientado que as vítimas apagassem as mensagens e registros relacionados aos empréstimos e que evitassem enviar novas mensagens para os números antigos de RAFAEL. ADEQUAÇÃO TÍPICA Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia: a) RAFAEL RAMBO NUNES como incurso nas sanções do artigo 4o, alínea “a”, da Lei no 1.521/51; do artigo 158, caput, do Código Penal (por 4 vezes); e do artigo 12 da Lei no 10.826/2003; e b) JÉSSICA KELLY DE OLIVEIRA DIAS como incursa nas sanções do artigo 4o, alínea “a”, da Lei no 1.521/51; e do artigo 158, caput, do Código Penal. (...) Outrossim, está presente o periculum libertatis, tendo em vista a gravidade concreta da conduta em razão do modus operandi sofisticado e intimidatório, voltado à simulação de autoridade policial para facilitar a prática criminosa. Além disso, a continuidade das ações criminosas da paciente mesmo após a prisão de seu companheiro, com tentativas de obstruir a instrução criminal, demonstra risco real e concreto à ordem pública e à instrução. Em relação à contemporaneidade, vale esclarecer que o referido requisito não está atrelado ao tempo decorrido desde o fato criminoso, mas, à permanência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. No caso, além de se tratar de fatos recentes, os fundamentos da custódia permanecem incólumes. Nessa perspectiva, a prisão preventiva se mostra necessária para a garantia da ordem pública. No que tange às condições pessoais favoráveis à paciente, como primariedade, bons antecedentes e endereço fixo, estas são insuficientes à revogação da custódia cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. No mesmo sentido: HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem o escopo de antecipação de pena. 6. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1797536, 07504806620238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Dessa forma, considerando a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada a um dos delitos imputados à paciente (CP, art. 158), ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, legitimando a prisão cautelar, na forma do art. 313, I, Código de Processo Penal. Nesse contexto, não resta evidenciado constrangimento ilegal a amparar a concessão liminar da ordem. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Por oportuno, considerando que a ação penal originária não tramita sob segredo de justiça, à Secretaria, para que adote as providências necessárias à exclusão da referida anotação dos presentes autos. Publique-se. Intime-se. [1] Auto de Prisão em Flagrante 701/2025-31a DP; Autos de Apresentação e Apreensão 294/2025 e 295/2025; Representação da autoridade policial pela prisão preventiva; Ocorrência Policial 1.879/2025-31a DP (IDs 239520703, 239520708, 239520709, 239520715, 239520716 dos autos de origem). Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora